Tribunal: TJSP
Processo: 1009874-69.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Contrato coletivo – Parcelas de março e abril – Pagamento – Existência – Excesso dos trinta dias – Não ocorrência – Correspondência recebida em maio/2022 – Clareza quanto ao período inadimplido – Não ocorrência – Cobrança no mês subsequentes ao cancelamento, devidamente, paga – Abusividade – Situação que gera expectativa do consumidor, quanto à manutenção

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Contrato coletivo – Parcelas de março e abril – Pagamento – Existência – Excesso dos trinta dias – Não ocorrência – Correspondência recebida em maio/2022 – Clareza quanto ao período inadimplido – Não ocorrência – Cobrança no mês subsequentes ao cancelamento, devidamente, paga – Abusividade – Situação que gera expectativa do consumidor, quanto à manutenção da avença – Dano moral – Imposição de indenização – Obrigatoriedade – Autora gestante – Fixação do "quantum" em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Montante apto a exercer a função reparadora, sem representar enriquecimento ilícito da parte – Condenação sucumbencial – Observância ao Tema 1076 do C.STJ – Sentença mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recursos improvidos.